Tribunal: STF
Processo: ARE 1496860
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 12, fls. 7-8):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. 



    1. Em 30.12.2022, foi publicado o Decreto 11.321/2022, que estabeleceu o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de que trata o art. 6º da Lei 10.983/2004. A norma em apreço passou a vigorar em 01.01.2023. 



    2. No dia seguinte (02.01.2023), entrou em vigor o Decreto 11.374/2023, editado pela nova chefia do Poder Executivo, que revogou o Decreto 11.321/2022.



    3. O contribuinte entende que o AFRMM com base no Decreto 11.374/2023 somente seria exigível a partir de 01.01.2024, ante a necessidade de observância à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal). Sustenta também que a norma em apreço deveria ao menos observar a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).



    4. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro.



    5. Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, de grande importância para o controle da balança comercial, resta caracterizada a natureza extrafiscal da exação, a permitir maior amplitude na atuação governamental. Transcrição de excerto doutrinário.



    6. Não se desconhece a relevância dos princípios constitucionais mencionados pela apelante. A peculiaridade do caso concreto, entretanto, impõe que a questão seja analisada não apenas sob a ótica da supracitada extrafiscalidade do AFRMM, mas igualmente em atenção ao fato de que o decreto que reduzira as alíquotas foi editado em um momento de transição governamental no qual havia dúvidas se suas disposições efetivamente entrariam em vigor. Ao se ponderar a controvérsia à luz dessas perspectivas, não se identifica máculas na vigência imediata do Decreto 11.374/2023.



    7. Em síntese, é de se concluir, dada a especificidade da situação, que não se trata propriamente de majoração de tributo, mas sim de válida opção do governo recém-empossado pela manutenção das alíquotas que vigoravam no ano anterior. Precedente da 3ª Turma do TRF3.



    8. Apelação da impetrante improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 18). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 149; 150, III, “b” e “c”; e 195, § 6º, da CF/1988 aduzindo, em síntese, que (Vol. 20, fls. 5-6): 



    “[...]. Em 30 de dezembro de 2022, por força do Decreto nº. 11.321, foi concedido desconto de 50% sobre as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 01/01/2023: 



    […]



    Sucede que logo em 02 de janeiro de 2023 foi publicado o Decreto nº. 11.374, que revogou integralmente o Decreto nº. 11.321/2022, estabelecendo que os efeitos seriam imediatos a partir da data de publicação: 



    […] 



    Em consequência, e pretenso fundamento no referido Decreto nº. 11.374/2023, a autoridade coatora retomou a cobrança das alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº. 10.893/04, sem concessão do desconto previamente estipulado. 



    Data máxima vênia, a exigência não merece prosperar eis que o restabelecimento da revogação do desconto que reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM importa em inconstitucional aumento do tributo e, pois, exige respeito ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal [...]”



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a constitucionalidade do desconto de cinquenta por cento estabelecido pelo Decreto nº 11.321/2022, a fim de que seja determinada à autoridade coatora o recolhimento do AFRMM com o desconto devido, durante todo o exercício de 2023 ou, subsidiariamente, nos 90 dias seguintes a publicação do Decreto 11.374/2023. 



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 24), o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que a verificação da afronta aos dispositivos constitucionais depende da análise da legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição.



    No Agravo (Vol. 26), a parte recorrente sustenta que “restam evidenciadas as violações aos artigos 149, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 195, § 6º, da Constituição Federal, e a desnecessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, de modo que não há que se falar em incidência da Súmula 636 do STF, daí porque o v. acórdão deve ser reformado” (Vol. 24, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas com desconto de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 1° do Decreto 11.321/2022, durante todo o exercício de 2023 ou, alternativamente, até o dia 01/04/2023 (Vol. 2). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem, cujos fundamentos foram os seguintes (Vol. 5, fls. 2-3): 



    “Do que se depreende dos autos, não há como acolher a pretensão da impetrante. 



    O Decreto nº 11.321/2022 estabeleceu desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM (previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893/2004), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2023 (domingo), nos seguintes termos: 



    [...]



    Entretanto, em 2 de janeiro de 2023 entrou em vigor o Decreto nº 11.374, que revogou referido benefício fiscal, mantendo as alíquotas do ARFMM anteriormente fixadas pelas Leis nº 10.893/2004 e 14.301/2022. 



    Assim sendo, sob uma perspectiva pragmática, e observada a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, não houve alteração do estado econômico-tributário da impetrante, pois o Decreto nº 11.321/2022 não produziu efeitos concretos diante da ausência de lapso temporal para que a impetrante sentisse os efeitos fáticos da redução tributária, verificando-se uma continuidade das alíquotas que até então vigiam, razão pela qual não há que se falar em necessidade de observância da anterioridade, seja anual ou nonagesimal, do Decreto nº 11.374/2023. 



    Em outras palavras, não há que se falar em majoração de tributo que justifique a aplicação do princípio da anterioridade, já que revogada a norma que reduziu as alíquotas do AFRMM na mesma data em que produziria efeitos, manteve-se a continuidade das alíquotas estabelecidas pelas Leis nº Leis nº 10.893/2004 e 14.301/2022. 



    Com efeito, o princípio da anterioridade visa assegurar a previsibilidade da majoração do tributo, evitando a surpresa na exação e a quebra da segurança jurídica para o contribuinte, não se verificando, no presente caso, a necessidade de sua aplicação diante da ausência de redução de fato das alíquotas do AFRMM pelo decreto revogado. 



    O referido entendimento encontra respaldo na recente Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual do Plenário em 08/05/2023, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 84, decidiu em caso análogo, envolvendo a majoração da alíquota das contribuições ao PIS/COFINS, que a nova norma que restabelece a alíquota anterior no mesmo dia em que entraria em vigor a redução, não pode ser equiparada a aumento de tributo, o que afastaria o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Naquele julgamento, segundo o Relator, apesar do posicionamento do STF de que a redução e o restabelecimento de alíquotas de PIS/Cofins deve obedecer a esse princípio, no caso concreto houve somente a manutenção do índice que já vinha sendo pago, pois não houve nenhum dia útil entre sua edição e sua revogação que possibilitasse a geração de receita financeira. Como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter a um regime fiscal que não chegou a entrar em vigência. 



    Em conclusão, o Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior do contribuinte, que sequer chegou a se beneficiar da redução de alíquotas e de um novo regime fiscal, de modo que não verifico a ocorrência de ato ilegal violador de direito líquido e certo da impetrante.”



    No julgamento da ADC 84 MC- Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso. 



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1481985 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-05-2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente